Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-77.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-77.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON EVANGELISTA MACHADO - CPF: 571.363.271-72 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), AMILTON CESAR MONTANI - CPF: 009.926.791-84 (EMBARGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS –
OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, de modo que, em sendo detectada omissão decorrente da ausência de pronunciamento a respeito de questões que seriam capazes de alterar a conclusão do julgado, devem ser acolhidos para sanar o vício detectado.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por NELSON EVANGELISTA MACHADO contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Apelação interposto pelo embargante contra

AMILTON CESAR MONTANI, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação
“Embargos Monitórios
” (Proc. no 1000346-77.2021.8.11.0013), julgou procedente os embargos, por considerar que
“é visível que assinatura aposta na nota promissória não foi exarada pelo embargante”
concluindo que “
os argumentos apresentados pelo embargante devem ser acolhidos, sendo que as provas apresentadas pelo embargado não apresentam qualquer verossimilhança”
(cf. Id. no 144586695).

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão, pela ausência de pronunciamento quanto ao cerceamento de defesa

ocasionado pela
“não realização da perícia grafotécnica”
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício indicado, e, em razão do efeito modificativo, dado provimento ao seu recurso de apelação cível, anulando a sentença de piso e devolvendo o processo ao Juiz “ a quo” para que seja realizada a perícia grafotécnica (cf. Id. no 145898170)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 147166669).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Realmente, a decisão embargada restou omissa quanto a ausência de apreciação da preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica.

Sem delongas, no caso em espécie, observa-se que o magistrado
“a quo”
verificou a discrepância total da assinatura aposta na promissória, à aquela que consta no documento de identidade do apelado/embargado (cf. Id. no 132700166).

A esse respeito, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. ”

Assim, sendo visivelmente inverídica a assinatura reputada por falsa, dispensa-se a constituição de perícia grafotécnica.

Nos termos do art. 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova produzida nos autos, assim apenas cabe ao próprio juiz aferir a relevância da produção probatória, haja vista a consagração do princípio do livre convencimento motivado.

Destarte, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada, rejeitando a preliminar suscitada, mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023